Tribunal: STF
Processo: HC 230048
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ana Patriane Chaves Goveia impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISTA VEICULAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1.Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    2. Na hipótese, verifica-se dos autos que os policiais estavam em patrulhamento ostensivo na rodovia quando avistaram dois veículos em atitude suspeita, visto que um deles atuava como "batedor" do outro. Ao revistarem o primeiro carro, nada foi encontrado em seu interior, mas, no segundo, havia 315,500kg (trezentos e quinze quilos e quinhentos gramas) de maconha. Logo, não se verifica ilegalidade nas buscas pessoal e veicular, já que pautadas em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-las. 



    3. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 



    4. Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência da prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, uma vez que a própria recorrente afirmou que recebera a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte do entorpecente. Ademais, a medida constritiva foi mantida em razão da gravidade concreta da conduta imputada à acusada, notadamente pela quantidade de droga apreendida, a saber, 315,500kg (trezentos e quinze quilos e quinhentos gramas) de maconha, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da medida constritiva. 



    5. Condições subjetivas favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a custódia encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    7. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 177.634 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que no caso em exame, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, a segregação cautelar está devidamente fundamentada. Cito o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, uma vez que a própria recorrente afirmou que recebera a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte do entorpecente. 



    Conforme visto acima, a medida constritiva foi mantida em razão da gravidade concreta da conduta imputada à acusada, notadamente pela quantidade de droga apreendida, a saber, 315,500kg (trezentos e quinze quilos e quinhentos gramas) de maconha, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos em apreço. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. (grifei).



    Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva da ora paciente.



    De outro lado, com relação à alegação de ausência de justa causa por nulidade na busca pessoal e veicular, o Superior Tribunal de Justiça assim manifestou-se ao afastar o pleito defensivo (grifei):



    Na espécie, "consta do caderno investigatório que, por volta das 16h50, a equipe policial estava em patrulhamento nos trevos de acesso à cidade de Manoel Ribas quando avistou dois veículos, quais sejam: CHEVROLET/MONZA e VW/VOYAGE, com características de batedor e de carregamento de drogas. Ao abordarem os veículos, identificaram o condutor do MONZA (no qual não havia nada de ilícito) sendo a pessoa de Lorival, que, ao ser indagado, afirmou que o passageiro - o adolescente João Vitor dos Santos Arruda, de 16 anos -, era seu enteado e estava apenas acompanhando a viagem, desconhecendo a condição de batedor. Além disso, disse que receberia a quantia de R$3.000,00 e a posse do Monza. Com relação ao veículo VOYAGE, foi localizado no interior de uma mala o total de 315,50kg de maconha, sendo a condutora identificada como Ana Patriane, relatou que receberia R$5.000,00, bem como que desconhecia que o passageiro do outro veículo era menor de idade. Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Manoel Ribas, tendo o conselho tutelar acompanhado o adolescente durante todos os procedimentos" 



    [...]



    Na hipótese, verifica-se dos autos que os policiais estavam em patrulhamento ostensivo na rodovia quando avistaram dois veículos em atitude suspeita, visto que um deles atuava como "batedor" do outro. Ao revistarem o primeiro carro, nada foi encontrado em seu interior, mas, no segundo, havia 315,500kg (trezentos e quinze quilos e quinhentos gramas) de maconha. 



    Logo, não se verifica ilegalidade nas buscas pessoal e veicular, já que pautadas em elementos concretos e objetivos.



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos a alegada ilicitude da busca veicular e pessoal, porquanto o conjunto das circunstâncias acima narradas (patrulhamento policial ostensivo que se depara com veículos em atitude suspeita, funcionando um deles como “batedor” do outro) demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca veicular e pessoal.



    Finalmente, observo que, para acolher a tese defensiva e afastar a licitude da busca –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente